Tribunal: STJ
Processo: 5960815-28.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986480 - GO (2025/0253501-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGROGALAXY
PARTICIPACOES
S.A.
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA
AGRAVANTE
: GRAO DE OURO COMERCIO DE INSUMOS ADRIGOLAS
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: BOA
VISTA
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.
AGRAVANTE
: AGROGALAXY FRANCHISE LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: AGROTOTAL HOLDING LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA
AGRAVANTE
: AGRO FERRARI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: FERRARI ZAGATTO COMERCIO DE INSUMOS LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS
LTDA
AGRAVANTE
: CAMPEA AGRONEGOCIOS S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: AGRO
CONTROL
PARTICIPACOES
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GUSTAVO FONTES VALENTE SALGUEIRO - RJ135064
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
LUAN GOMES PEIXOTO - RJ189791
ANA PAULA DIAS RIBEIRO - GO064607
ELIAS JORGE HABER FEIJO - SP330709
JÉSSICA APARECIDA DURÃES - SP410288
TIAGO DE OLIVEIRA MACEDO - SP441697
Documento eletrônico VDA52806525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 625a226c-a54d-4613-bb8b-2529b3021afa

CAROLLINE RIBEIRO CHAVES - RJ237450
AGRAVADO
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADOS
: DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - SP113590
BRUNA MONTEIRO BONESSO - SP375944
RACHEL DO AMARAL ROSSI - SP416895
FERNANDO BILOTTI FERREIRA - SP247031
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA.
COMPETÊNCIA E ESSENCIALIDADE DE BENS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, sob os fundamentos de ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 282 do STF.
2. O acórdão recorrido reconheceu a competência do juízo de origem para processar
a recuperação judicial, afastou a sujeição de créditos garantidos por cessão fiduciária
de recebíveis e grãos aos efeitos da recuperação judicial e considerou prejudicada a
alegação de suspensão de cláusulas de vencimento antecipado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) a alegada omissão e negativa de prestação
jurisdicional no acórdão recorrido, por ausência de enfrentamento da essencialidade
dos bens e do apontado
; (ii) a suposta violação do duplo grau de
distinguishing
jurisdição e a necessidade de prévia apreciação na origem quanto à classificação de
créditos como extraconcursais; e (iii) a validade de garantias fiduciárias em razão da
ausência de individualização dos bens e direitos nos contratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou de forma clara e fundamentada as questões
submetidas à sua apreciação, não havendo omissão ou negativa de prestação
jurisdicional. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações das
partes, bastando que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA52806525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 625a226c-a54d-4613-bb8b-2529b3021afa

5. Não houve prequestionamento das matérias relativas aos arts. 8o da
1.008 do CPC, 66-B, §§ 1o e 4o, da
e 18, IV,
Lei n. 11.101/2005,
Lei n. 4.728/1965,
da
aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Lei n. 9.514/1997,
6. A inadmissão ou o desprovimento do recurso especial interposto com fundamento
no
III, , da Constituição Federal prejudica o exame do recurso no ponto em
art. 105,
a
que suscita divergência jurisprudencial, se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo
dispositivo legal ou à mesma tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa

extensão, negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão examina de forma fundamentada as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia. 2. A ausência de manifestação do Tribunal local, ainda que
no âmbito dos aclaratórios, acerca das matérias insertas nos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ)".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.371.104/SC,
julgado em
DJe de
STJ, AgInt no
22/11/2021,
24/11/2021;
REsp n. 2.134.649/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
5/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
25/11/2025 01/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52806525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 625a226c-a54d-4613-bb8b-2529b3021afa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986480 - GO (2025/0253501-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGROGALAXY
PARTICIPACOES
S.A.
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA
AGRAVANTE
: GRAO DE OURO COMERCIO DE INSUMOS ADRIGOLAS
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: BOA
VISTA
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.
AGRAVANTE
: AGROGALAXY FRANCHISE LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: AGROTOTAL HOLDING LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA
AGRAVANTE
: AGRO FERRARI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: FERRARI ZAGATTO COMERCIO DE INSUMOS LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS
LTDA
AGRAVANTE
: CAMPEA AGRONEGOCIOS S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: AGRO
CONTROL
PARTICIPACOES
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GUSTAVO FONTES VALENTE SALGUEIRO - RJ135064
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
LUAN GOMES PEIXOTO - RJ189791
ANA PAULA DIAS RIBEIRO - GO064607
ELIAS JORGE HABER FEIJO - SP330709
JÉSSICA APARECIDA DURÃES - SP410288
TIAGO DE OLIVEIRA MACEDO - SP441697
Documento eletrônico VDA51833671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:48
Código de Controle do Documento: eebf1fba-978d-4b74-a2c0-1413a4b0cdee

CAROLLINE RIBEIRO CHAVES - RJ237450
AGRAVADO
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADOS
: DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - SP113590
BRUNA MONTEIRO BONESSO - SP375944
RACHEL DO AMARAL ROSSI - SP416895
FERNANDO BILOTTI FERREIRA - SP247031
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA.
COMPETÊNCIA E ESSENCIALIDADE DE BENS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, sob os fundamentos de ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 282 do STF.
2. O acórdão recorrido reconheceu a competência do juízo de origem para processar
a recuperação judicial, afastou a sujeição de créditos garantidos por cessão fiduciária
de recebíveis e grãos aos efeitos da recuperação judicial e considerou prejudicada a
alegação de suspensão de cláusulas de vencimento antecipado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) a alegada omissão e negativa de prestação
jurisdicional no acórdão recorrido, por ausência de enfrentamento da essencialidade
dos bens e do apontado
; (ii) a suposta violação do duplo grau de
distinguishing
jurisdição e a necessidade de prévia apreciação na origem quanto à classificação de
créditos como extraconcursais; e (iii) a validade de garantias fiduciárias em razão da
ausência de individualização dos bens e direitos nos contratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51833671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:48
Código de Controle do Documento: eebf1fba-978d-4b74-a2c0-1413a4b0cdee

4. A Corte de origem examinou de forma clara e fundamentada as questões
submetidas à sua apreciação, não havendo omissão ou negativa de prestação
jurisdicional. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações das
partes, bastando que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
5. Não houve prequestionamento das matérias relativas aos arts. 8o da
1.008 do CPC, 66-B, §§ 1o e 4o, da
e 18, IV,
Lei n. 11.101/2005,
Lei n. 4.728/1965,
da
aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Lei n. 9.514/1997,
6. A inadmissão ou o desprovimento do recurso especial interposto com fundamento
no
III, , da Constituição Federal prejudica o exame do recurso no ponto em
art. 105,
a
que suscita divergência jurisprudencial, se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo
dispositivo legal ou à mesma tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa

extensão, negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão examina de forma fundamentada as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia. 2. A ausência de manifestação do Tribunal local, ainda que
no âmbito dos aclaratórios, acerca das matérias insertas nos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ)".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.371.104/SC,
julgado em
DJe de
STJ, AgInt no
22/11/2021,
24/11/2021;
REsp n. 2.134.649/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
5/12/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51833671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:48
Código de Controle do Documento: eebf1fba-978d-4b74-a2c0-1413a4b0cdee

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AGROGALAXY
PARTICIPAÇÕES S. A. (em recuperação judicial) e OUTRAS contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e
pela incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 282 do STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo de instrumento nos autos de recuperação judicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 866-867):

DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA.
CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE R E C E B Í V E I S
E D E G R Ã O S . C R É D I T O EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS
EFEITOS D A R E C U P E R A Ç Ã O J U D I C I A L . D E C I S Ã O
REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente
tutelas de urgência em ação de recuperação judicial, antecipando efeitos do stay period
, reconhecendo a competência do juízo para processar e julgar a recuperação judicial,
proibindo a retenção de recebíveis e de grãos, bem como suspendendo cláusulas
contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) a competência do juízo para processar e
julgar a recuperação judicial, considerando a localização do principal estabelecimento
do grupo econômico e a sede das empresas envolvidas; (ii) a sujeição à recuperação
judicial de créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis e de grãos; e (iv) a
possibilidade de suspensão das cláusulas de vencimento antecipado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para processar a recuperação judicial de grupo econômico, sob
consolidação processual, recai sobre o juízo do principal estabelecimento,
considerando o volume de negócios e o centro de governança, conforme
jurisprudência do STJ. No caso, a localização da sede e a maior concentração de
atividades justificam a competência do juízo de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA51833671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:48
Código de Controle do Documento: eebf1fba-978d-4b74-a2c0-1413a4b0cdee

4. Créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis e de grãos, por não
configurarem bens de capital essenciais à atividade empresarial, não se sujeitam aos
efeitos da recuperação judicial, conforme
§ 3o, da
e
art. 49,
Lei no 11.101/2005
jurisprudência do STJ.
5. Resta prejudicada à alegação de ser indevida a suspensão das cláusulas de
vencimento antecipado, haja vista que o crédito do agravante é garantido por cessão
fiduciária de recebíveis e de grãos e, por isso, ele não está sujeito à recuperação
judicial e ele não se submete as determinações feitas pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
:
Teses jurídicas 1. Confirma-se a competência do juízo de origem para processar
a recuperação judicial. 2. O crédito do agravante, garantido por cessão fiduciária, é
considerado extraconcursal e não sujeito ao
.
stay period
:
arts. 3o, 69-G, § 2o, 49, § 3o;
Dispositivos relevantes citados Lei no 11.101/2005,
CPC,
§ 2o;
incisos VI e VII;
art. 1.026,
art. 80,
art. 81.
: STJ, CC 183402/MG, Rel. Ministro
Jurisprudências relevantes citadas
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
STJ,
03/10/2023;
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
REsp 2166983/SP,
TURMA, DJe de
STJ,
Rel. Ministro MARCO
18/10/2024;
REsp 1.758.746/GO,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
TJGO, Agravo de
01/10/2018;
Instrumento n° 5753517-61.2023.8.09.0064, Rel. Des. JOSÉ CARLOS DUARTE, 11a.
Câmara Cível, DJe de
TJGO, Agravo de Instrumento n° 5086912-
15/02/2024;
51.2024.8.09.0064, Rel. Des. JOSÉ CARLOS DUARTE, 11a Câmara Cível, DJe de
STJ, AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
01/04/2024;
REsp 2079018/MG,
QUARTA TURMA, DJe 28/02/2024.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 937-946).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, porque o acórdão foi omisso ao não
enfrentar a essencialidade dos grãos já reconhecida na origem e o apontado
do caso em questão, com negativa de prestação jurisdicional e
distinguishing
ausência de manifestação sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia;
Documento eletrônico VDA51833671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:48
Código de Controle do Documento: eebf1fba-978d-4b74-a2c0-1413a4b0cdee

b) 8o da
e 1.008 do CPC, já que houve supressão de
Lei n. 11.101/2005
instância ao reconhecer extraconcursalidade sem prévia apreciação da impugnação
de crédito na origem, contrariando o rito da impugnação e o duplo grau;
c) 66-B, §§ 1o e 4o, da
e 18, IV, da
Lei n. 4.728/1965
Lei n. 9.514/1997,
pois a cessão fiduciária de recebíveis e a alienação fiduciária de grãos seriam
inválidas pela ausência de individualização dos bens e direitos nos contratos,
tornando a garantia ineficaz.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o crédito garantido por
cessão/alienação fiduciária seria extraconcursal e excluiria o
sem exame
stay period
da validade/individualização das garantias e da apreciação na origem, divergiu do
entendimento do TJCE no Agravo de Instrumento n. 0623831-93.2017.8.06.0000
(tema de supressão de instância) e do TJSP no Agravo de Instrumento n. 2056160-
50.2019.8.26.0000 (tema de invalidade da cessão fiduciária sem individualização)
Requer o provimento do recurso para que seja anulado o acórdão recorrido
por violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, com retorno dos autos para
apreciação das omissões; subsidiariamente, requer o conhecimento e provimento do
recurso para que seja reformado o acórdão, mediante o reconhecimento da violação
de dispositivos infraconstitucionais.
Contrarrazões às fls. 1.056-1.076.
É o relatório.
VOTO
I - Arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC
Documento eletrônico VDA51833671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:48
Código de Controle do Documento: eebf1fba-978d-4b74-a2c0-1413a4b0cdee

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, visto
que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado,
as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
No caso, o Tribunal
expôs, explicitamente, que,
a quo
o bem deverá se
constituir como “bem de capital essencial à atividade empresarial” para que
sofra os efeitos inerentes à recuperação, do contrário o crédito não se submeterá
aos efeitos recuperacionais, porque os direitos de propriedade sobre a coisa e os
termos contratuais prevalecem.
Consignou que o juízo de primeiro grau não se manifestou sobre a
classificação dos recebíveis e dos grãos cedidos fiduciariamente como “bens de
capital essenciais à atividade da empresa recuperanda”, situação que impederia
a manifestação do órgão
sobre o tema, pois, no julgamento do agravo
ad quem
de instrumento, deve o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da
decisão agravada, não podendo extrapolar as teses jurídicas decididas no juízo
originário, sob pena de manifesta supressão e violação do princípio do duplo
grau de jurisdição.
Ressaltou, assim, que o juízo de primeiro grau não decidiu se os
recebíveis e os grãos são ou não bens de capital essenciais à atividade da
empresa recuperanda.
Documento eletrônico VDA51833671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:48
Código de Controle do Documento: eebf1fba-978d-4b74-a2c0-1413a4b0cdee

Nos aclaratórios, novamente reforçou que o juízo originário não se
manifestou expressamente sobre a classificação dos recebíveis e dos grãos como
. Salientou que o
bens e capitais essenciais à atividade da empresa recuperanda
juízo de primeira instância deveria ter se manifestado não apenas sobre o
.
conceito de essencialidade, como também sobre o conceito de bem de capital
A propósito, confiram-se trechos do acórdão recorrido e dos respectivos
aclaratórios (fls. 883-884, 945, destaquei):

Em segundo lugar, de fato, o artigo 49, § 3o, da
estabelece
Lei no 11.101/2005,
que o juízo recuperacional pode, em observância ao princípio de preservação da
empresa, determinar restrições temporárias ao proprietário fiduciário de um
bem de capital essencial a atividade da empresa recuperanda, visando garantir
tanto o desenvolvimento da atividade econômica, quanto a reabilitação financeira
da empresa.
Entretanto, da intelecção do colacionado dispositivo, infere-se que o bem
deverá se constituir como “bem de capital essencial a atividade empresarial”
para que sofra os efeitos inerentes à recuperação, do contrário o crédito não se
submeterá aos efeitos recuperacionais, porque os direitos de propriedade sobre a
coisa e os termos contratuais prevalecem.
Nesse ponto, impende conceituar o “bem de capital”, o qual, nas palavras do
Ministro Marco Aurélio Bellizze, afigura-se como “bem corpóreo (móvel ou imóvel),
empregado no processo produtivo da empresa — encontrando-se, por isso, em sua
posse. (STJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1.758.746/GO,
TERCEIRA TURMA, D Je de
.
01/10/2018)
[...]
A despeito disso, na espécie, mais uma vez verifico que o juízo de origem não
se manifestou sobre a classificação dos recebíveis e dos grãos cedidos
fiduciariamente como “bens de capital essenciais a atividade da empresa
recuperanda”, situação que impede a manifestação deste órgão
sobre o
ad quem
, pois, no julgamento do agravo de instrumento, deve o Tribunal limitar-se ao
tema
exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, não podendo extrapolar as teses
jurídicas decididas no juízo a quo, sob pena de manifesta supressão e violação do
princípio do duplo grau de jurisdição.
Sendo assim, em que pese considerar que os créditos decorrentes de garantia
fiduciária não se submetem à recuperação judicial, considero que juízo de origem não
decidiu se os recebíveis e os grãos são ou não bens de capital essenciais a atividade da
empresa recuperanda.
Documento eletrônico VDA51833671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:48
Código de Controle do Documento: eebf1fba-978d-4b74-a2c0-1413a4b0cdee

[...]
O juízo de origem não se manifestou expressamente sobre a classificação dos
recebíveis e dos grãos como bens e capitais essenciais a atividade da empresa
recuperanda. Ou seja, o juízo de origem deveria ter se manifestado não apenas sobre o
conceito a essencialidade como também sobre o conceito de bem de capital.

Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
II - Arts. 8o da
1.008 do CPC, 66-B, §§ 1o e 4o, da
Lei n. 11.101/2005,
e 18, IV, da
Lei n. 4.728/1965,
Lei n. 9.514/1997
Neste ponto, cumpre asseverar que a questão referente à violação dos
artigos acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que
julgou os embargos de declaração.
Caso, pois, de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Saliento, inclusive, que o Tribunal local deixou de se manifestar sobre as
matérias suscitadas pela parte ora recorrente em virtude da ausência de prévia
manifestação do juízo de primeiro grau, com o fim de evitar, assim, a indevida
supressão de instância.
Logo, nítido que não houve prequestionamento das matérias insertas nos
dispositivos infraconstitucionais indicados retro, por explícita manifestação da Corte
de origem acerca da impossibilidade de manifestação do órgão
sobre as
ad quem
matérias não discutidas no primeiro grau de jurisdição, o que reforça a aplicação dos
enunciados das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA51833671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:48
Código de Controle do Documento: eebf1fba-978d-4b74-a2c0-1413a4b0cdee

Por fim, importa ressaltar que, consoante entendimento jurisprudencial do
STJ, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa aos arts. 489 e
, com a incidência da Súmulas n.
1.022 do CPC e a ausência de prequestionamento
211 do STJ e 282 do STF, em relação às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pela Corte
,
a quo por concluir serem suficientes para
a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.371.104/SC,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/11/2021,
24/11/2021;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, segundo o entendimento do STJ, a
inadmissão ou o desprovimento do recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da Constituição Federal prejudica o exame do recurso no ponto em
art. 105,
a
que suscita divergência jurisprudencial, se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo
dispositivo legal ou à mesma tese jurídica, como na espécie.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.134.649/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
2/12/2024,
5/12/2024;
AgInt n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.156.511/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
25/9/2023,
28/9/2023;
AREsp n. 1.991.374/RS,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
19/8/2022.
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA51833671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:48
Código de Controle do Documento: eebf1fba-978d-4b74-a2c0-1413a4b0cdee

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51833671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:48
Código de Controle do Documento: eebf1fba-978d-4b74-a2c0-1413a4b0cdee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.986.480 / GO
Número Registro: 2025/0253501-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
58878037820248090051 596081528 59608152820248090051
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROGALAXY PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA
AGRAVANTE : GRAO DE OURO COMERCIO DE INSUMOS ADRIGOLAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : BOA VISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
AGRAVANTE : AGROGALAXY FRANCHISE LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : AGROTOTAL HOLDING LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA
AGRAVANTE : AGRO FERRARI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : FERRARI ZAGATTO COMERCIO DE INSUMOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
AGRAVANTE : CAMPEA AGRONEGOCIOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : AGRO CONTROL PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Documento eletrônico VDA52791455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: 3134dd22-b55c-4ed5-8aad-ecbefc09a7f7

ADVOGADOS : GUSTAVO FONTES VALENTE SALGUEIRO - RJ135064
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
ELIAS JORGE HABER FEIJO - SP330709
LUAN GOMES PEIXOTO - RJ189791
ANA PAULA DIAS RIBEIRO - GO064607
TIAGO DE OLIVEIRA MACEDO - SP441697
CAROLLINE RIBEIRO CHAVES - RJ237450
JÉSSICA APARECIDA DURÃES - SP410288
AGRAVADO
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADOS : DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - SP113590
FERNANDO BILOTTI FERREIRA - SP247031
RACHEL DO AMARAL ROSSI - SP416895
BRUNA MONTEIRO BONESSO - SP375944
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: 3134dd22-b55c-4ed5-8aad-ecbefc09a7f7